Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Adoção. Destituição do poder familiar. Citação por edital. Esgotamento absoluto das diligências desnecessário. Aplicação do Eca. Lugar incerto não sabido. nulidade não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o poder familiar da genitora, concedeu a adoção da criança aos autores e determinou a averbação no registro civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital observou os requisitos legais.
III. Razões de decidir
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 158, § 4o, autoriza a citação por edital quando os genitores estiverem em local incerto e não sabido, dispensando o envio de ofícios para localização.
4. A exigência de esgotamento absoluto dos meios de localização não se aplica às ações regidas pelo ECA, sob pena de violação ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.
5. Se foram infrutíferas as diligências realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo e se, em garantia ao contraditório e à ampla defesa, a parte é representada pela Curadoria de Ausentes, não há nulidade na citação editalícia
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256; ECA, 158, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704485-70.2023.8.07.0019, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 24/9/2025; TJDFT, APC 00001345520198070013, Rel. Des(a) Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 9/3/2023.